Tribunal: TCU
Processo: 004.921/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 309/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Pedido de Reexame em Representação, interposto por Aparecida Pereira Guedes contra o Acórdão 7797/2018-TCU-Segunda Câmara - (Peça 19) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), proferido na Sessão Ordinária da Segunda Câmara de 21/08/2018 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal, em atendimento ao disposto no subitem 9.3 do Acórdão 664/2016-TCU-Segunda Câmara , com vistas a examinar possíveis irregularidades no pagamento de rubricas judiciais alusivas a planos econômicos a beneficiários vinculados ao Ministério da Fazenda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. sem prejuízo de que o Tribunal determine a exclusão de rubricas judiciais relativas a planos econômicos quando da apreciação dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, determinar ao Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 45, caput, da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. aplique, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, no âmbito dos órgãos e entidades que lhe são administrativamente subordinados, a orientação fixada no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , à luz da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 596.663/RJ, de modo a absorver as rubricas judiciais relativas a planos econômicos pagas aos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, tendo em vista os incrementos remuneratórios ocorridos posteriormente ao trânsito em julgado das decisões judiciais que asseguraram tais vantagens, considerando as leis que reestruturaram as carreiras dos respectivos servidores, nos últimos cinco anos, caso em que deve ser oferecido o contraditório e ampla defesa aos respectivos beneficiários, aplicando o Enunciado da Súmula de Jurisprudência do TCU 249, que dispensa a reposição dos valores indevidamente recebidos de boafé, apenas às situações para as quais não haja determinação desta Corte de Contas em sentido contrário; 9.2.2. informe à Secretaria de Fiscalização de Pessoal acerca das providências adotadas e dos resultados obtidos, transcorrido o prazo fixado no subitem anterior. 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Fazenda." Considerando que o art. 286 do RI/TCU, dispõe sobre o Pedido de Reexame; Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 131 a 133) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 136); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 286 do RI/TCU; em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Aparecida Pereira Guedes contra o Acórdão 7797/2018-TCU-Segunda Câmara - (Peça 19) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.921/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Aparecida Pereira Guedes (XXX.060.042-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.